Tribunal: TJSP
Processo: 7000057-10.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo em Execução – Prática de Falta disciplinar – Agressão a preso – Lesão Corporal de natureza leve – Alegação preliminar de prescrição – No mérito: alegação de ocorrência de sanção coletiva, de atipicidade da conduta, por falta de exame de corpo de delito, com pedido de absolvição ou desclassificação para falta média ou leve. IMPOSSIBILIDADE. Afastadas a preliminar – Não ocorrência da

Ementa:
Agravo em Execução – Prática de Falta disciplinar – Agressão a preso – Lesão Corporal de natureza leve – Alegação preliminar de prescrição – No mérito: alegação de ocorrência de sanção coletiva, de atipicidade da conduta, por falta de exame de corpo de delito, com pedido de absolvição ou desclassificação para falta média ou leve. IMPOSSIBILIDADE. Afastadas a preliminar – Não ocorrência da prescrição, Lei n. 8.112/90 não aplicável ao caso – Falta grave devidamente configurada, consistente em lesão corporal por agressão, com identificação nominal do sentenciado, indicado pelos agentes penitenciários que possuem condições de dizer quem participou ou não da ocorrência, não se tratando de presos de todo o pavilhão – Laudo de exame de corpo de delito, às fls. 39 dos autos - Incabível a desclassificação para falta média ou leve - Afastada a preliminar, foi negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000057-10.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante BRUNO MARCOS DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000057-10.2020.8.26.0482 -Voto no 42862 - I
2
Voto n.o 42862
AE n.o
7000057-10.2020.8.26.0482
Comarca de PRESIDENTE PRUDENTE
VARA DAS EXECUÇÕES
CRIMINAIS
Agravante: BRUNO MARCOS DOS SANTOS
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
MAGISTRADO DE 1o GRAU: DR. LUIZ CARLOS DE CARVALHO
MOREIRA
Agravo em Execução
Prática de Falta disciplinar

Agressão a preso Lesão Corporal de natureza leve
Alegação preliminar de prescrição No mérito: alegação de
ocorrência de sanção coletiva, de atipicidade da conduta,
por falta de exame de corpo de delito, com pedido de
absolvição ou desclassificação para falta média ou leve.
IMPOSSIBILIDADE. Afastadas a preliminar
Não
ocorrência da prescrição, Lei n. 8.112/90 não aplicável ao
caso Falta grave devidamente configurada, consistente em
lesão corporal por agressão, com identificação nominal do
sentenciado, indicado pelos agentes penitenciários que
possuem condições de dizer quem participou ou não da
ocorrência, não se tratando de presos de todo o pavilhão
Laudo de exame de corpo de delito, às fls. 39 dos autos -
Incabível a desclassificação para falta média ou leve -
Afastada a preliminar, foi negado provimento ao recurso.
Em
agravo
de
execução,
pretende
o
agravante a reforma da r. decisão que reconheceu a
prática
de
falta
disciplinar
de
natureza
grave,
consistente em agressão a outro preso, declarando a perda
de 1/3 dos dias remidos (fls. 65).
Alega, preliminarmente:
- que a falta, em tese cometida, encontra-
se prescrita, porque não apurada no prazo de 180 dias.
Salienta que deve ser aplicada o cálculo prescricional da
Lei n. 8.112/90, por ter interpretação mais benéfica para
o sentenciado, tratando-se de processo administrativo.
No mérito, alega:
- que o seu comportamento não se configura
em falta grave, não havendo prova de sua participação nos
fatos, bem como que houve imputação objetiva da conduta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000057-10.2020.8.26.0482 -Voto no 42862 - I
3
sem individualização, tratando-se, de sanção coletiva;
- atipicidade da conduta, por ausência de
laudo de exame de corpo de delito/desclassificação da
conduta para de natureza média ou leve (fls. 68/76).
Em contraminuta, o Ministério Público
opinou pelo não provimento do agravo (fls. 78/82).
Mantida a decisão agravada (fls. 83).
Nesta instância, a Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo não provimento do agravo (fls.
88/93).
Não houve oposição ao Julgamento Virtual.
É o relatório.
DA PRESCRIÇÃO, NOS TERMOS DA LEI N.
8.112/90.
Não é caso de se reconhecer a ocorrência
da prescrição.
Com relação ao prazo de 180 dias, previsto
na Lei n. 8.112/90, este não se aplica ao presente feito,
mas somente no caso de procedimento administrativo dos
Servidores Públicos Civis da União, tratando-se de
aplicação específica.
É certo que não há previsão legal para se
reconhecer a prescrição das faltas disciplinares, porém a
melhor doutrina defende que a analogia deva ser aplicada,
com o art. 109, inciso VI, do Código Penal, ou seja, o
prazo prescricional deve ser de 3 anos, o qual é fixado
para as infrações de menor gravidade.
Assim, a despeito do quanto alegado pela
defesa, em suas razões de agravo, o certo é que não se
pode esperar eternamente por uma decisão judicial, mesmo
em se tratando de uma falta disciplinar. Verifica-se que
no presente caso, o agravante praticou a falta, em
05/10/2017 e o Juízo da Vara das Execuções Criminais,
proferiu a decisão em 22/02/2019.
Desta maneira, cabe a valiosa lição do
Prof. Dinamarco:
"(...)
o
tempo
é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000057-10.2020.8.26.0482 -Voto no 42862 - I
4
inimigo do processo e o seu decurso
destempera a boa qualidade jurisdicional, quando a demora
deste traz prejuízos, sofrimentos,
ansiedades
e,
quando,
quantas
vezes, o provimento tardo acaba por
se
tornar
dispensável
ou
quiçá
inútil" (Cândido Rangel Dinamarco,
"Fundamentos
do
Processo
Civil
Moderno", RT - 2a ed. 1987 - pág.
462).”
Deve-se aplicar, portanto, analogicamente,
regra de caráter geral, prevista no Código Penal.
Nesse sentido, a jurisprudência deste
tribunal:
“Agravo em Execução Penal
Falta disciplinar
Lapso prescricional
entre a data da infração e a decisão
judicial - Ausência de previsão legal -
Aplicação, por analogia, do artigo 109,
VI,
do
Código
Penal
-
Prazo bienal
beneficia o sentenciado - Decisão mantida
- Recurso Ministerial improvido.” (Agravo
de Execução Penal 990091867900 - Relator:
Almeida Sampaio - Comarca: Marília - Órgão
julgador: 2a Câmara de Direito Criminal -
Data do julgamento: 19/10/2009).
“Habeas
Corpus
-
Ordem
denegada. Para se consolidar a prescrição
se faz necessário o decurso de dois anos
contados entre a data da falta disciplinar
praticada pelo ora paciente e a decisão
judicial, o que não ocorreu, haja vista
não
ter
decorrido
sequer
um ano da
infração.” (Habeas Corpus 990092024817

Relator:
Wilson
Barreira
-
Comarca:
Araçatuba - Órgão julgador: 14a Câmara de
Direito Criminal - Data do julgamento:
12/11/2009).
“Habeas
Corpus
-
Pleito
visando o reconhecimento da prescrição da
falta
disciplinar
cometida
pelo
ora
paciente

Falta
cometida
pelo
sentenciado, ora paciente em 10 de maio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000057-10.2020.8.26.0482 -Voto no 42862 - I
5
2005, consistente em abandono - Decisão
proferida em 03 de setembro de 2007, que
determinou a anotação da falta no prontuário do sentenciado e declarou
perdido o direito à remição dos dias
trabalhados antes da data da falta -
Decisão
proferida
após
dois
anos
do
cometimento da falta
Prescrição da
pretensão punitiva para a aplicação da
pena
disciplinar
-
Observância
das
disposições gerais do Código Penal, pois
inexistente disposição sobre a matéria na
Lei de Execução Penal - Adoção do prazo de
dois anos, previsto no inciso VI, do
artigo 109 do Código Penal - Ocorrência de
prescrição - Concessão da ordem, para
reconhecer
a
prescrição
da
sanção
disciplinar referente à falta disciplinar
de natureza grave, desconsiderando-se os
efeitos dela decorrentes.” (Habeas Corpus
990091548057 - Relator: Borges Pereira -
Comarca: Campinas - Órgão julgador: 16a
Câmara de Direito Criminal - Data do
julgamento: 27/10/2009).
FALTA
DISCIPLINAR

PRESCRIÇÃO
-
Ausência
de
lei
que
discipline a matéria - Inteligência do
prazo prescional de 2 anos, com fundamento
no art. 109, inciso VI, do Código Penal,
em
aplicação
por
analogia
"in
bonam
partem"
Prescrição reconhecida entre o
cometimento
da
falta
e
o
seu
reconhecimento por decisão judicial -
Precedentes do STJ - Agravo improvido.”
(Agravo de Execução Penal 990091531782 -
Relator: Ribeiro dos Santos - Comarca: São
Paulo - Órgão julgador: 15a Câmara de
Direito Criminal - Data do julgamento:
06/10/2009).
Dessa forma, não verificada a ocorrência
da prescrição.
NO MÉRITO.
Segundo consta do comunicado de evento n.
174/2017, no dia 05/10/2017, às 13:15 horas, o agente
penitenciário Marcelo de Oliveira Martins, ao realizar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000057-10.2020.8.26.0482 -Voto no 42862 - I
6
soltur do sentenciados para o período de recreação
vespertino, notou uma aglomeração no meio do Pavilhão e,
logo em seguida, a vítima Davi Américo Leite Júnior
dirigiu-se ao fundo do pavilhão e a partir daí, iniciou-
se um tumulto envolvendo diversos sentenciados. O agente
pôde ver que Davi estava sendo espancado, tendo
identificado o sentenciado BRUNO MARCOS DOS SANTOS e mais
oito presos, como seus agressores. Durante as agressões,
Davi saiu correndo em direção à saída do pavilhão e
imediatamente, o agente abriu a porta da gaiola de
acesso, para que ele escapasse dos agressores. Nesse
momento, o agente notou que Davi apresentava escoriações
no rosto e braços, encaminhando-o para o Pavilhão
Hospitalar, para os primeiros socorros e depois, ao
Pronto-socorro (fls. 3).
Os
agentes
penitenciários
Marcelo
de
Oliveira Martins e Mauro de Oliveira Pavon ratificaram os
termos do comunicado, acrescentando que a vítima Davi
informou que após sair de sua cela, depois do almoço,
ficou sentado próximo à cela 1 e o sentenciado Douglas
Aparecido Dias Gomes o convidou para ir até o fundo do
pavilhão e quando lá chegou, Douglas lhe disse que ele
seria cobrado (agredido) por ordem dos “IRMÃOS DO PCC”.
Davi informou que os membros da facção PCC foram os que
que mandaram lhe agredir, sendo David, Elder, Willian e
Adivaldo, o que foi confirmado pelo setor de inteligência
da unidade (fls. 12 verso e 13).
BRUNO, por sua vez, disse que, no momento
da agressão, estava próximo à gaiola de acesso ao
pavilhão e que não esteve envolvido nos fatos,
desconhecendo os motivos de Davi ter sido agredido pelos
demais sentenciados (fls. 30).
Pois bem.
DA
ALEGAÇÃO
DE
OCORRÊNCIA
DE
SANÇÃO
COLETIVA,
ATIPICIDADE
E
PEDIDO
SUBSIDIÁRIO
DE
DESCLASSIFICAÇÃO.
Quanto à autoria, tenho que esta restou
devidamente demonstrada.

Em que pese a defesa ter alegado que se
trata de imputação objetiva e ocorrência de falta
coletiva,
observo
que
o
agravante
foi
indicado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000057-10.2020.8.26.0482 -Voto no 42862 - I
7
nominalmente pelos agentes penitenciários, não havendo
que se falar em falta coletiva e, além disso, não foram
todos os presos do pavilhão que foram indicados. O
comunicado especifica cada preso, verificando-se assim,
quais presos, efetivamente, tiveram participação no
evento.
Os agentes conhecem todos os presos,
convivem diariamente com eles, podendo mencionar quais
participaram da agressão, ou não.
A versão de BRUNO restou isolada do
conjunto probatório, tratando-se de mera negativa de
autoria.
No que se refere à ausência de exame de
corpo de delito, este se encontra, às fls. 39 verso,
concluindo pela ocorrência de lesões de natureza leve,
salientando-se que os agentes penitenciários presenciaram
as agressões perpetradas, configurando-se a conduta de
BRUNO, portanto, em falta grave, de acordo com o art. 52,
da Lei de Execução Penal, não tendo como desclassificar a
falta para de natureza média ou leve, e nem como
reconhecer sua atipicidade.
Nesse sentido, não há qualquer ofensa aos
princípios
da
legalidade,
proporcionalidade
e
razoabilidade.
Mantida, portanto, a decisão agravada, bem
como as punições impostas.
Desse modo, pelo meu voto, afastada a
preliminar arguida, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator